Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-34.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001744-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA - CPF: 052.203.421-77 (APELADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.972.344/0001-41 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – ENTREGA DAS CHAVES APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO FINAL DE TOLERÂNCIA (180 DIAS) – DANOS MORAIS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Ocorrendo a entrega das chaves após o prazo final previsto no contrato, incluindo o prazo de tolerância/prorrogação, caracteriza-se o inadimplemento contratual e a falha na prestação de serviço, e, uma vez que o dever de indenizar é corolário natural do ato lesivo ao interesse ou direito de outrem, cumpre à construtora arca com os prejuízos sofridos pelos consumidores em decorrência do atraso na entrega. 2
.
A situação enfrentada pela adquirente de imóvel para fins de moradia, em que há atraso na entrega da unidade, não fica no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001744-34.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A e também por MRV PRIME INCORPORAÇÕES SPE LTDA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Número Único 1001744-34.2017.8.11.0002), ajuizada contra os apelantes por VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA, considerando injustificável o atraso na entrega do apartamento no 205, Bloco: B, do Condomínio Parque Chapada do Sol, no município de Várzea Grande, julgou o pedido parcialmente procedente, para determinar que a MRV/corré/apelante “
entregue as chaves da unidade n° 205, Bloco B
”, e condenar os réus “
a restituição de R$ 374,28,
valor que a autora pagou com à baixa do protesto”
, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; por fim, condenou ambas as rés/apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 84299502 - pág. 1/13).

O Banco do Brasil alega que não praticou nenhuma “conduta ilícita”, já que atua como mero agente financiador do contrato celebrado entre a construtora e a adquirente, de modo que se houve o atraso na entrega do imóvel, tal fato ocorreu por culpa exclusiva da apelada que não encaminhou a documentação “correta” e em tempo hábil para análise da proposta de financiamento.

Aduz que o mero descumprimento contratual não enseja o dever de indenizar por danos morais, sobretudo na hipótese de pequena prorrogação do prazo de entrega do imóvel, consoante pacífica orientação do STJ, além do mais, a apelada não fez prova dos danos alegados, tampouco de situação de sofrimento excepcional, com certeza não ao ponto de justificar indenização no patamar excessivo e desproporcional de 5 mil reais.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido deduzido nos autos, ou, no mínimo, readequada a condenação indenizatória para percentual “condizente” com a realidade dos autos
(cf. Id. no
84299506
).

Por sua vez, a MRV Prime afirma que não descumpriu o contrato, eis que não ocorreu o alegado atraso na entrega do imóvel, pois, para além do prazo de carência, está demonstrado nos autos que “
no dia 22 de junho de 2017, a apelada recebeu as chaves do imóvel
” (cf. Id. no 84299510 - pág. 3).

Reafirma que, como não houve atraso na entrega do imóvel, não há falar no cometimento de qualquer ato ilícito, estando ausentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil e a condenação indenizatória deve ser excluída, mas, ainda que presentes, o valor indenizatório arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso para que sejam excluídas as condenações que lhe foram impostas, ou, ao menos, para seja reduzido o valor da indenização por danos morais (cf. Id. no 84299510).

A apelada
apresentou contrarrazões ao recurso,
rebatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento de ambos os apelos (cf. Id.
84299516).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno do problema do atraso na entrega de imóvel e dos reflexos decorrentes do inadimplemento contratual por conta desse fato, envolvendo, portanto, alegação de descumprimento inescusável da obrigação essencial prevista no “Contrato Particular de Compra e Venda”, datado de 29.07.2013, celebrado entre a autora/apelada e a ré MRV Engenharia e Participações S/A (cf. Id. no 84295038 - pág. 1/9).

O Quadro de Resumo prevê, no item 5, “
Previsão para Entrega das Chaves
”, que a entrega ocorreria “
31 meses após o registro do contrato de financiamento à construtora do empreendimento firmado entre a promitente vendedora e o agente financeiro no Cartório de Registro de Imóveis
” (cf. Id. no 84299478 - pág. 2).

Em novembro de 2013, a construtora MRV obteve o financiamento imobiliário junto ao Banco do Brasil para início da obra (cf. Id. no 84295039 - pág. 3), e o respectivo registro do contrato de financiamento se deu em 29.04.2014, perante o SRI da Comarca de Várzea Grande/MT (cf. Id. no 84299484 – pag. 2), iniciando-se, portanto, o prazo de 31 meses para a entrega das chaves à autora.

Em
31.01.2014
, para obter os recursos necessários ao pagamento do preço do imóvel, a autora subscreveu o “
INSTRUMENTO (do contrato) PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MUTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES – APOIO À PRODUÇÃO- PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS E PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
”, por meio do qual contraiu com o Banco do Brasil, tendo como interveniente a MRV Engenharia e Participações S/A., mútuo no valor de R$ 101.600,00, correspondente ao saldo devedor remanescente do preço do imóvel (cf. Id. no 84299484 - pág. 4), e pagou, ainda, o valor de R$ 2.000,00 referente ao registro desse instrumento junto ao cartório competente (cf. Id. no 84299484 - pág. 3), mas, como não houve a efetiva entrega das chaves do imóvel prevista para 30.06.2016, a autora ajuizou a presente ação, e as chaves do imóvel foram finalmente entregues em 22.06.2017 (cf. Id. no 84299510 - pág. 4).

A estipulação do prazo de tolerância, que, no caso, foi de 180 dias (cf. Id. no
84295038 - pág. 4)
, é válida e é amplamente praticada nesse tipo de avença, sendo confirmada pela
jurisprudência nacional e, agora, mais recentemente, expressamente incorporado ao nosso sistema de direito positivo com o advento da Lei no 13.786/2018; logo,
não há ilegalidade ou abusividade na previsão contratual desse tipo de “esticamento” do prazo de entrega da obra, aliás, e pelo contrário, é de todo apropriada à natureza do negócio, considerando que quase sempre a realização de empreendimentos imobiliários está sujeita a contingências insólitas e involuntárias das mais variadas, e o prazo adicional de prorrogação funciona como um tipo de salvaguarda que possibilita às construtoras contornarem
eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos, como a falta de mão de obra, entraves burocráticos criados pelo príncipe, fatores climáticos etc; a propósito, sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes do STJ: REsp no 1.727.939/DF, Terceira Turma, DJe de 17/9/2018; REsp no 1.582.318/RJ, Terceira Turma, DJe de 21/9/2017; AgInt no REsp no 1.698.519/SP, Quarta Turma, DJe de 26/9/2018; REsp no 1.454.139/RJ, Terceira Turma, DJe de 17/6/2014.

Ao estipularem prazos de entrega e de tolerância em seu favor, às rés/apelantes deveriam ter levado em consideração a ocorrência de contratempos operacionais, burocráticos e administrativos, até mesmo porque, conforme já destacado, o prazo de tolerância/prorrogação é instituído justamente para o enfrentamento de fortuitos internos.

No caso,
antes do prazo estabelecido para a entrega do imóvel (31.01.2014), a autora/apelada já tinha celebrado o contrato de financiamento para obtenção dos recursos necessários à quitação do preço do imóvel, o que efetivamente aconteceu, já que as rés/apelantes não alegaram, e nem comprovaram a falta de pagamento ou mesmo atraso no recebimento do valor remanescente do preço, aliás, sequer fazem menção a qualquer possível problema com esse pagamento.

Não prospera, portanto, a alegação de que o atraso se deu pela
desídia da autora em fornecer os documentos necessários à obtenção do financiamento imobiliário, que, diga-se, ocorreu antes mesmo do registro do contrato de financiamento celebrado entre a construtora do empreendimento MRV e o agente financeiro no SRI da Comarca de Várzea Grande/MT (cf. Id. no 84299484 – pag. 2);
ainda que efetivamente ocorrente, essa hipótese constitui fortuito interno e está incluída no prazo de tolerância - 180 dias -, não podendo isentar a Construtora, até porque a entrega da obra não pode se prender à concessão de financiamento, ou a qualquer outro fator condicionante.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1729593/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - julgado em 25/09/2019 - DJe 27/09/2019).

Constata-se, portanto, que, como não houve entrega dentro do prazo previsto, e lembrando que o cumprimento da obrigação somente se aperfeiçoaria com a “entrega das chaves” ou qualquer outro ato que assegurasse o pleno uso e gozo do imóvel pela adquirente (STJ,
AgInt no REsp no 1.723.050/RJ
)
, andou bem a sentença ao reconhecer o atraso na entrega do imóvel, e, portanto, o inequívoco inadimplemento contratual das rés, de modo que, sendo o dever
de indenizar corolário natural da ruptura inescusável do pacto, cumpre às rés/apelantes arcarem com os prejuízos sofridos pela autora/apelada em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Em relação aos danos morais, não se pode admitir que a situação enfrentada pelo autor/apelante, mesmo derivada de inadimplemento contratual, ficou apenas no plano do mero aborrecimento, tampouco se pode dizer que inexiste prova do efetivo sofrimento moral suportado pela adquirente lograda; a uma, porque, ainda que o fato ilícito subjacente seja a quebra de obrigação contratual, pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, observo que sequer a razão do inadimplemento foi devidamente apresentada à adquirente/consumidora no momento oportuno, e, a duas, porque, exposto aos efeitos da quebra contratual injustificável, a autora experimentou, como qualquer pessoa humana certamente experimentaria, sensação de ludibrio e impotência, frustração, que, invariavelmente, gera ansiedade e abalo emocional, aspectos agravados pela incerteza em torno do sonho da aquisição da casa própria, mesmo após o investimento de suas economias para essa finalidade, com a assunção de grande dívida junto ao banco, circunstâncias que, somadas, com certeza são bastantes a configurar o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar.

Esse é o posicionamento de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste eg. Tribunal:

“EMENTA: (...) CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – (...) – DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – (...) DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais e gerando angústia e frustração é prova suficiente do dano moral causado à contraente” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Data da publicação no DJE 10/12/2014).

“EMENTA: (...) EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – (...) DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) O atraso na entrega do imóvel, extrapolando em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, retardando a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado ao contraente, dentro de uma análise globalizada do conceito estabelecido ao dano extra patrimonial” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 52078/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 01/10/2014, Data da publicação no DJE 09/10/2014).

“EMENTA: (...) - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - ATRASO MUITO ACIMA DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – (...) DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – (...) Caracterizada a mora injustificada da construtora, promitente vendedora da unidade habitacional, o consumidor está autorizado a pleitear a rescisão do contrato, com a devolução integral das parcelas pagas, bem como os danos morais devidos em razão da angústia e dissabor inerentes à expectativa frustrada, e os prejuízos materiais referentes à locação de imóvel virtude do atraso na entrega do bem adquirido” (TJMT – 6a Câm. Cível – RAC 117598/2013 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – UNIDADE EM CONJUNTO HABITACIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) A frustração, decepção e insegurança em razão da demora na entrega do imóvel configuram dano moral passível de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 15.000,00, pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que resta mantido” (TJMT – 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 26204/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – (...) DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, comprovados documentalmente, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborrecimento” (TJMT – 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 82245/2017 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – (...) ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA – (...) DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO – (...) A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda” (TJMT – 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 123963/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização se mede pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia...; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“O
quantum
indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidarieda
de. ”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso,
admito que o valor fixado (R$ 5 mil), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Pelo exposto, desprovejo os recursos, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelas apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021